Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e recurso em sentido estrito interpostos contra sentença de pronúncia que reconheceu a existência de indícios suficientes da prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e, quanto ao segundo recorrente, lesão corporal (art. 129, caput, c/c art. 29, § 2o, do CP) e favorecimento pessoal (art. 348 do CP).
2. O primeiro réu buscava a impronúncia, o afastamento das qualificadoras ou a desclassificação para lesão corporal. O segundo réu pretendia a absolvição sumária, sustentando ausência de dolo e alegando que teria contido o corréu para evitar a consumação do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o recurso de apelação contra decisão de pronúncia, à luz do art. 581, IV, do CPP, e se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal; (ii) estabelecer se, havendo indícios mínimos de autoria e materialidade, deve ser mantida a pronúncia dos réus pelos crimes dolosos contra a vida e delitos conexos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso cabível contra a decisão de pronúncia é o recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, IV, do CPP, sendo erro grosseiro a interposição de apelação. Nessas hipóteses, é inviável aplicar o princípio da fungibilidade recursal, sobretudo quando ultrapassado o prazo legal de dois dias para a interposição do recurso correto (art. 586 do CPP).
5. A sentença de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP. Não cabe ao juiz togado, nessa fase, avaliar a culpabilidade ou a veracidade das versões defensivas, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.
6. Havendo conexão entre crime doloso contra a vida e outros delitos, prevalece a competência do Tribunal do Júri (CPP, art. 78, I), de modo que a análise da conduta de um dos réus quanto ao favorecimento pessoal e à alegada cooperação dolosamente distinta deve ser feita pelo Conselho de Sentença. O afastamento de crimes conexos na fase de pronúncia somente é possível quando inexistirem, de forma evidente, justa causa ou indícios mínimos de autoria, o que não ocorre no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação não conhecido. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.